Tribunal: STF
Processo: RE 1446336
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: A União, por meio da Petição 100205/2024 (eDOCs 211-216), pleiteia o ingresso na qualidade de amicus curiae no presente processo. 



    A postulante sustenta, em seu respectivo arrazoado, que estão preenchidos os requisitos de relevância da matéria e representatividade adequada, necessários para a intervenção no presente feito como amiga da Corte.



    É o relatório.



    Ressalto que a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Ante o exposto, admito o ingresso da União na condição de amicus curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, nos termos das inovações previstas na legislação de regência, atentando-se, ainda, para a redação do art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe: 



     “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    À Secretaria para as anotações e demais providências necessárias.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente